Tribunal: TJMT
Processo: 1009733-13.2025.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009733-13.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAMON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 035.695.651-22 (APELANTE), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (APELADO), MARCONI D ARCE LUCIO JUNIOR - CPF: 092.403.634-67 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). INDEFERIMENTO DO PLANO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INVIABILIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS DÍVIDAS EM 5 ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por servidor público contra instituições financeiras, sob a alegação de que suas obrigações mensais comprometeriam o mínimo existencial.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, por ausência dos requisitos legais exigidos nos arts. 104-A e seguintes do CDC, com destaque para a inexistência de comprometimento da renda mínima e inviabilidade do plano apresentado.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em saber se a parte autora, com rendimento mensal líquido de R$ 3.557,48, se enquadra na definição legal de superendividado a ponto de justificar a homologação judicial de plano de pagamento compulsório.

4. Verifica-se ainda se o plano apresentado atende aos critérios legais mínimos, especialmente no que diz respeito à viabilidade de quitação integral no prazo de até cinco anos, proporcionalidade entre credores e preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

5. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC para permitir ao consumidor superendividado renegociar judicialmente suas dívidas, desde que comprovado o comprometimento do mínimo existencial e apresentada proposta concreta, viável e proporcional de pagamento.

6. A renda líquida mensal do autor é superior ao patamar de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 como referência para o mínimo existencial, não havendo comprovação de que suas necessidades básicas estejam comprometidas.

7. O plano de pagamento apresentado não especifica a forma de quitação integral das dívidas de R$ 170.000,00 dentro do prazo máximo de cinco anos, tampouco apresenta proporcionalidade na distribuição entre credores, violando os requisitos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

8. A jurisprudência desta Câmara e de outros tribunais é pacífica no sentido de que a repactuação judicial depende da demonstração inequívoca de superendividamento e da apresentação de plano exequível, sob pena de indeferimento.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

"1. A repactuação judicial de dívidas prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial e a apresentação de plano de pagamento viável, que assegure a quitação integral das obrigações em até cinco anos.

2. A ausência de tais requisitos inviabiliza a instauração do procedimento especial, sendo legítima a improcedência do pedido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ramon Martins de Oliveira
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Lei de Superendividamento) C/ Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de
Meucashcard Servicos Tecnologicos e Financeiros S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Pix Card Servicos Tecnologicos e Financeiros Ltda, Cartos Sociedade de Credito Direto S.A.
e
Banco Master S/A.

A sentença recorrida (ID. 322604421) julgou improcedentes os pleitos contidos na exordial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo sua exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 322604423, o apelante alega que, se enquadra na definição legal de superendividamento prevista na Lei 14.181/2021, que introduziu o art. 54-A ao CDC, pois está impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

Defende que os contratos firmados devem ser analisados sob a ótica de proteção à parte vulnerável e suscetível ao superendividamento.

Assevera que possui valor per capita de R$ 700,00 (setecentos reais) para sustentar sua esposa, que sofre de transtorno bipolar, e duas filhas menores que dependem dele.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada procedente, acolhendo seu plano de repactuação.

Contrarrazões apresentadas por
Pix Card Servicos Tecnologicos e Financeiros Ltda
no ID. 322604430.

Contrarrazões apresentadas pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
no ID.

322604434.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, tratar-se de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
Ramon Martins de Oliveira
em face de
Meucashcard Servicos Tecnologicos e Financeiros S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Pix Card Servicos Tecnologicos e Financeiros Ltda, Cartos Sociedade de Credito Direto S.A.
e
Banco Master S/A.

Extrai-se da exordial (ID. 322603932) que o autor, ora apelante, é servidor público, possuindo renda bruta mensal no valor de R$ 5.975,86 (cinco mil novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Afirma possuir encargos financeiros mensais junto aos bancos requeridos, que somados totalizam o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Ademais, o autor afirma encontrar-se em situação de endividamento, uma vez que mais de 30% de sua remuneração líquida está comprometida com dívidas de consumo, cujas parcelas são descontadas diretamente de sua conta bancária. Em razão disso, ingressou com a demanda de origem.

Realizada a fase de conciliação, resultou na não concordância do plano de pagamento apresentado pela parte autora (ID. 322604420).

Ao proferir a sentença recorrida (ID. 322604421), o juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos seguintes termos:

“(...)

A análise detida dos elementos constantes dos autos conduz, inevitavelmente, à constatação de que a parte autora não preenche os requisitos legais indispensáveis à formulação do plano de pagamento judicial, nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere ao comprometimento do mínimo existencial.

Assim, não resta outra alternativa a não ser a improcedência dos pedidos inaugurais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de repactuação das dívidas, com fundamento nos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, considerando não comprovado o comprometimento do mínimo existencial.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da sua exigibilidade, caso tenham sido concedidos os benefícios da justiça gratuita em favor da autora. (...)”

-sic sem destaque.

Em face da referida sentença, a parte autora interpôs o presente recurso buscando sua reforma.

Pois bem, a ora apelante ajuizou a Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, a qual encontra-se prevista nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de estabelecer um rito específico que possibilite a repactuação de dívidas perante os credores, voltado às pessoas que, em razão da multiplicidade de obrigações pecuniárias, têm sofrido comprometimento de sua renda mensal em proporção tão desproporcional que vulnera o conceito de mínimo existencial.

O referido procedimento observa uma liturgia bifásica, iniciando-se, de forma inexorável, pela fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores cujos débitos se enquadrem na condição de superendividamento.

Nessa oportunidade, o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, resguardado o mínimo existencial, conforme regulamentação vigente, bem como preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, nos termos do art. 104-A do CDC.

Somente na hipótese de insucesso dessa etapa é que o julgador poderá instaurar o processo por superendividamento, destinado à revisão e integração dos contratos, com subsequente repactuação das dívidas remanescentes por meio de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, frisa-se que o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto no 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3o do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), senão vejamos seu teor:

“Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Sob esse prisma, verifica-se a incompatibilidade da renda da autora às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento.

Explico. Observa-se a partir dos holerites da consumidora (ID. 322603938), que o seu provento (base) é de R$ 5.975,86 (cinco mil novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), e após os descontos lhe restam R$ 3.557,48 (três mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos), quantia essa que se revela mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as suas despesas básicas.

Diante desse cenário, resta claro que o consumidor
não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
, haja vista que com a comprovação de sua renda mensal lhe remanesce o valor mensal de R$ 3.557,48 (três mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos) após as deduções contratuais.

Assim, a remuneração mensal da Apelante
é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que a consumidora não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema, trago o julgado:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal.
2. O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário.
3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação.” (TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Ainda que assim não fosse, verifica-se que o plano de pagamento apresentado (ID. 322603949) não atende aos requisitos legais, sobretudo no que se refere à proposta concreta de pagamento proporcional e à definição de critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores.

A apelante sequer demonstra de forma clara como será feita a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos, considerando o montante total da dívida, que segundo os próprios dados apresentados pela autora alcança R$ 170.000,00 cento e setenta mil reais).

Assim, considerando que a Apelante não apresentou plano de pagamento a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos, não faz jus ao procedimento especial pela ausência do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 104-A, caput, e art. 104-B, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –RECURSO DESPROVIDO.

1.
O regime de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores.

2. Nesse contexto, não se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos.

4. Recurso desprovido.-

(N.U 1009391-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025) (destaquei).

Por fim, ressalto que o instituto da repactuação não se destina a simplesmente impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas sim a estabelecer condições de pagamento que, embora compatíveis com a capacidade econômica do consumidor, preservem a perspectiva de quitação integral da dívida dentro do prazo legal.

Assim, o plano de pagamento deve refletir um compromisso efetivo com a adimplência, demonstrando viabilidade financeira para a liquidação das obrigações no período estabelecido.

Isso porque a rigidez do procedimento especial que pode culminar na imposição de um plano judicial compulsório aos credores exige estrita observância dos requisitos previstos no art. 104-A, caput, e no art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, não se admitindo propostas que extrapolem os parâmetros legais.

Em assim sendo, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

Diante do exposto
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita (ID. 322604350).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025